Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601182-79.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PESQUISA
ELEITORAL.
SUSPENSÃO
DA
DIVULGAÇÃO.
EXIGÊNCIA
DE
TRANSPARÊNCIA QUANTO À ORIGEM DOS DADOS. AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Tutela Cautelar Antecedente ajuizada por DATAMG Instituto de Pesquisas
Ltda./Data Fato, visando suspender os efeitos de sentença proferida pela 178ª Zona
Eleitoral, que, nos autos da Representação nº 0600358-71.2024.6.16.0178, proibiu a
divulgação de pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-04376/2024, impondo multa
de R$ 106.410,00 em caso de descumprimento.
2. A sentença de 1º grau entendeu que a requerente não indicou a origem do banco
de dados telefônicos utilizados na pesquisa, o que comprometeria a fiscalização
sobre a regularidade da amostra dos eleitores consultados.
3. A requerente argumenta que o sistema URA garante os registros necessários e
que a exigência de apresentação da origem do banco de dados não encontra
respaldo legal, violando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Solicitou a
concessão de liminar para permitir a divulgação da pesquisa até o julgamento final
do recurso.
4. A Coligação "Curitiba Amor e Inovação" manifestou-se pela manutenção da

Num. 44162223 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345035700000043111633
Número do documento: 24102418345035700000043111633
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:34:57
sentença, destacando a falta de transparência e o risco de pesquisas fraudulentas
devido à ausência de informações claras sobre a amostra utilizada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a existência de probabilidade do direito para
concessão da tutela recursal visando suspender a proibição da divulgação da
pesquisa; (ii) a regularidade da exigência de transparência quanto à origem dos
dados utilizados para a amostra da pesquisa eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A concessão de tutela antecipada requer a demonstração de probabilidade do
direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme
jurisprudência do TSE (Referendo na Representação nº 060115866, Min. Floriano
De Azevedo Marques, DJE 29/08/2023).
7. Em análise preliminar, não se verifica a probabilidade do direito da requerente,
pois a sentença de 1º grau destacou a importância de transparência na orige

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0601182-79.2024.6.16.0000

Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 24/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral
Objeto do processo: Tutela Cautelar Antecedente, com pedido de liminar, n.º 0601182-
79.2024.6.16.0000, ajuizado por DATAMG Instituto De Pesquisas Ltda Data Fato, para se obter
imediata concessão de liminar no Recurso Eleitoral já interposto nos autos de nº 0600358-
71.2024.6.16.0178, em Curitiba/PR, em que julgou procedente a Impugnação à pesquisa registrada
sob nº PR-04376/2024, data de registro: 17/10/2024; divulgação: 23/10/2024, cargo prefeito de
Curitiba/PR. Ocorre que a decisão apenas repetiu os argumentos já trazidos aos autos em sede de
medida liminar, inclusive o entendimento do TRE-MT, nos autos de RP: 0600633-49.2020.6.11.0000
(Requer: (...) seja conhecida a presente medida e, em seguida, seja concedida, inaudita altera parte,
tutela recursal, com suspensão da decisão impugnada, bem como seja permitida a divulgação dos
resultados da pesquisa, até julgamento de mérito do recurso interposto.)JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO EM 23/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DATAMG INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA (REQUERENTE)
FERNANDO TOSI YOKOYAMA (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (REQUERIDA)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44162223
24/10/2024
18:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44162223 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345035700000043111633
Número do documento: 24102418345035700000043111633
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:34:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.271

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE 0601182-79.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
REQUERENTE: DATAMG INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA
ADVOGADO: FERNANDO TOSI YOKOYAMA - OAB/PR0091949
REQUERIDA: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PESQUISA
ELEITORAL.
SUSPENSÃO
DA
DIVULGAÇÃO.
EXIGÊNCIA
DE
TRANSPARÊNCIA QUANTO À ORIGEM DOS DADOS. AUSÊNCIA DE
PROBABILIDADE DO DIREITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR.
I. CASO EM EXAME
1. Tutela Cautelar Antecedente ajuizada por DATAMG Instituto de Pesquisas
Ltda./Data Fato, visando suspender os efeitos de sentença proferida pela 178ª Zona
Eleitoral, que, nos autos da Representação nº 0600358-71.2024.6.16.0178, proibiu a
divulgação de pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-04376/2024, impondo multa
de R$ 106.410,00 em caso de descumprimento.
2. A sentença de 1º grau entendeu que a requerente não indicou a origem do banco
de dados telefônicos utilizados na pesquisa, o que comprometeria a fiscalização
sobre a regularidade da amostra dos eleitores consultados.
3. A requerente argumenta que o sistema URA garante os registros necessários e
que a exigência de apresentação da origem do banco de dados não encontra
respaldo legal, violando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Solicitou a
concessão de liminar para permitir a divulgação da pesquisa até o julgamento final
do recurso.
4. A Coligação "Curitiba Amor e Inovação" manifestou-se pela manutenção da

Num. 44162223 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345035700000043111633
Número do documento: 24102418345035700000043111633
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:34:57
sentença, destacando a falta de transparência e o risco de pesquisas fraudulentas
devido à ausência de informações claras sobre a amostra utilizada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a existência de probabilidade do direito para
concessão da tutela recursal visando suspender a proibição da divulgação da
pesquisa; (ii) a regularidade da exigência de transparência quanto à origem dos
dados utilizados para a amostra da pesquisa eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A concessão de tutela antecipada requer a demonstração de probabilidade do
direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme
jurisprudência do TSE (Referendo na Representação nº 060115866, Min. Floriano
De Azevedo Marques, DJE 29/08/2023).
7. Em análise preliminar, não se verifica a probabilidade do direito da requerente,
pois a sentença de 1º grau destacou a importância de transparência na origem dos
dados para assegurar a representatividade da amostra, de acordo com as normas
eleitorais vigentes.
8. A alegação de que a exigência violaria a LGPD não é suficiente para afastar a
necessidade de controle sobre a origem dos dados, especialmente quando se trata
de garantir a integridade das pesquisas eleitorais.
9. Conforme fundamentado pela Magistrada, a ausência de clareza quanto à origem
dos dados levanta dúvidas sobre a representatividade da pesquisa e compromete
sua regularidade, o que justifica a manutenção da decisão que impede sua
divulgação.
10. A sentença foi proferida em cognição exauriente, e não há probabilidade
manifesta de provimento do recurso, condição essencial para a concessão de tutela
recursal. Assim, a medida liminar pleiteada não merece ser acolhida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Pedido liminar indeferido, com encaminhamento dos autos à Procuradoria
Regional Eleitoral para parecer.
12. Tese de julgamento: "A concessão de tutela recursal antecipada para suspensão
de decisão que proíbe a divulgação de pesquisa eleitoral requer a demonstração de
probabilidade do direito e perigo de dano. A exigência de transparência quanto à
origem dos dados utilizados na amostra é legítima para assegurar a integridade da
pesquisa eleitoral, não se configurando violação à LGPD."

Num. 44162223 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345035700000043111633
Número do documento: 24102418345035700000043111633
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:34:57
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 5º;
- Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
- Jurisprudência do TSE sobre tutela antecipada e requisitos para concessão de
liminar.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE, Referendo na Representação nº 060115866, Min. Floriano De Azevedo
Marques, DJE 29/08/2023.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte indeferiu o pedido de tutela, nos termos do voto do Redator
designado.

Curitiba, 24/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Tutela Cautelar Antecedente, com pedido liminar para antecipação da
tutela, ajuizada por DATAMG INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA./DATA
FATO, em face da sentença da 178ª Zona Eleitoral, proferida nos autos da
Representação nº 0600358-71.2024.6.16.0178, que julgou procedente o pedido
inicial, movido por COLIGAÇÃO “CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO”, para o

Num. 44162223 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345035700000043111633
Número do documento: 24102418345035700000043111633
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:34:57
fim de proibir a divulgação da pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-
04376/2024, sob pena de multa no valor de R$ 106.410,00.
Segundo alega, a sentença recorrida entendeu que a ora requerente não atendeu
aos requisitos legais para o deferimento do registro da pesquisa em questão, uma
vez que não houve indicação da origem do banco de dados telefônicos utilizados
pelo instituto para a realização do levantamento, frustrando, por essa razão, a
fiscalização quanto à origem dos eleitores sondados.
Todavia, aduz que tal fundamento não possui previsão legal, sendo que o sistema
URA, utilizando para a realização do levantamento, garante esses registros, que
constam complementados no sistema PesqEle.
Esclarece, ainda, que “os telefones são pré-cadastrados, existindo informações
relativas à estado, município e bairro, não possuindo a empresa acesso a nome ou
outros dados que possam, eventualmente, caracterizar identificação do
entrevistado, favorecendo um ou outro candidato”.
Argumenta, também, que o agrupamento do eleitorado pelas camadas de idade,
sexo, renda e instrução é feito por meio do questionário aplicado aos
entrevistados, sendo possível o controle quanto à correspondência com os dados
oriundos de fontes públicas quando da divulgação do resultado.
Por fim, defende que a exigência de apresentação da origem da base de dados
telefônicos utilizada não encontra previsão na legislação, que exige tão somente
a identificação das fontes públicas, sendo que o fornecimento de tal informação
violaria a Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD.
Ao final, pugna pela concessão liminar de efeito suspensivo à decisão recorrida,
a fim de possibilitar a divulgação da pesquisa eleitoral.
Em impugnação apresentada espontaneamente nos autos (id. 44159740), a
requerida defende a não concessão do efeito suspensivo pleiteado, alegando que
a sentença de 1º grau atende à legislação específica, uma vez que a pesquisa

Num. 44162223 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345035700000043111633
Número do documento: 24102418345035700000043111633
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:34:57
registrada não cumpriu os requisitos exigidos.
Afirma, ainda, que inexiste controle acerca do público entrevistado, uma vez que
“sequer sabe para quem está ligando”.
Discorre sobre questões relativas ao cenário eleitoral em Curitiba e ao risco de
pesquisas fraudulentas, concluindo que a ausência de informações precisas
acerca dos bairros pesquisados e a possibilidade de que “menores de 16 anos ou
eleitores sem título [sic]” tenham participado pode interferir no resultado do
levantamento.
Aponta que pesquisas realizadas por telefone vêm “sendo objeto de contestação,
inclusive com parecer de Conselheiro do Conselho Federal de Estatística que
aponta a falta de credibilidade devido à fragilidade da base estatística usada na
seleção da amostra”.
Finaliza pugnando pelo indeferimento da medida liminar pleiteada pela
requerente, com o envio dos autos para apreciação do Colegiado “na próxima
sessão de julgamento”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Por brevidade, adoto o relatório apresentado pela Excelentíssima Relatora, Desembargadora
Cláudia Cristina Cristofani.
A controvérsia na presente Tutela Cautelar Antecedente, com pedido liminar para antecipação da
tutela recursal, cinge-se a avaliar a regularidade da pesquisa eleitoral registrada sob nº PR-
04376/2024 e o pedido de suspensão da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral
nº 0600358-71.2024.6.16.0178.
A e. Relatora proferiu voto no sentido de deferir o pedido liminar, para o fim de suspender a
decisão liminar concedida nos citados autos de Representação Eleitoral, autorizando a divulgação
da pesquisa eleitoral registrada sob o nº PR-04376/2024.
No meu entendimento, pedindo vênia à e. Relatora, não há a alegada probabilidade do direito

Num. 44162223 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345035700000043111633
Número do documento: 24102418345035700000043111633
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:34:57
invocado pela impetrante na inicial que viabilize o deferimento da antecipação da tutela recursal
requerida, pelas razões que passo a expor.
A concessão da tutela antecipada de urgência pressupõe o preenchimento de requisitos
consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. Nesse sentido é a jurisprudência do TSE:
REFERENDO. LIMINAR INDEFERIDA. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO.
CANDIDATO A PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. BEM PÚBLICO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 19 DA
RES.-TSE 23.610. DISCURSO. CARÁTER ELEITORAL. EMBAIXADA DO BRASIL
EM LONDRES. USO DE IMAGENS. CAMPANHA ELEITORAL. ABSTENÇÃO.
POSTAGENS.
REDES
SOCIAIS.
REMOÇÃO.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
REQUISITO. PERICULUM IN MORA. NÃO PREENCHIMENTO.SÍNTESE DO
CASO
(...)
3. A concessão da tutela de urgência pressupõe o preenchimento de
requisitos, consistentes em probabilidade do direito (fumus boni juris) e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
(...)
(TSE Referendo na Representação nº060115866, Acórdão, Min. Floriano De
Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 29/08/2023 –
grifos nossos)

Contudo, em juízo de cognição sumária, próprio das medidas de urgência, não se verifica a
probabilidade do direito.
Na espécie, a recorrente pretende, neste momento processual, o deferimento da tutela recursal
para o fim de suspender a decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral nº 0600358-
71.2024.6.16.0178, com a consequente permissão de divulgação dos resultados da pesquisa, até
o julgamento final do recurso eleitoral interposto.
A afirmação de que o entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que se refere a origem das
informações atinentes ao banco de dados para fins de verificação do cumprimento do plano
amostral importaria em irregularidade, teria deixado de observar a legalidade, não procede.
De igual modo, a afirmação de que a exigência violaria a LGPD não é suficiente para afastar a
necessidade de controle sobre a origem dos dados, especialmente quando se trata de garantir a
integridade das pesquisas eleitorais.
Isso porque, de fato, como bem pontuado pela Magistrada, “O intuito da norma é o de privilegiar a
transparência em relação à origem das informações utilizadas, a fim de que se possa verificar se

Num. 44162223 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345035700000043111633
Número do documento: 24102418345035700000043111633
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:34:57
estas refletem ou não de maneira fidedigna o eleitorado, considerando toda a heterogeneidade
que lhe é inerente. Noutras palavras, a aparente obscuridade a respeito da fonte destes dados
gera dúvidas acerca da representação de todas as camadas sociais dentro do plano amostral.
Logo, o suposto não atendimento a esta exigência legal compromete a regularidade da pesquisa,
devendo, consequentemente, não serem divulgados os seus resultados.".
Deste modo, ainda que a empresa, ora impetrante, tenha indicado a metodologia de pesquisa
utilizada - por amostragem, por meio de ligações automatizadas para telefones fixos e celulares -,
houve o comprometimento da sua transparência, na medida em que não indicou qual foi o banco
de dados utilizado para tanto.
Há que se registrar, finalmente, que o Juízo Eleitoral proferiu sentença em cognição exauriente e
concluiu pela improcedência do pedido. Ora, somente em caso de probabilidade manifesta de
provimento do recurso, o pedido de tutela recursal deve ser concedido. Não é o caso dos autos.

DISPOSITIVO
Posto isso, diante da ausência de demonstração do provável êxito recursal, voto no sentido de
INDEFERIR o pedido liminar pleiteado.
Intime-se.
Encaminhem-se os autos à Procuradoria Regional Eleitoral para parecer.
Autorizo à Sra. Secretária Judiciária a assinar os expedientes necessários ao fiel cumprimento da
presente decisão.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

VOTO VENCIDO

Para a concessão de efeito suspensivo a recurso, o Código de Processo Civil
condiciona a “haver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e
ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo
único).
A concessão da medida, portanto, dependerá da demonstração: a) da

Num. 44162223 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345035700000043111633
Número do documento: 24102418345035700000043111633
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:34:57
probabilidade do direito; e b) do perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo; e pode se dar em caráter liminar, constituindo uma das exceções ao
princípio da não surpresa, nos termos do art. 9º, parágrafo único, I, do CPC.
No caso dos autos, ambos os requisitos estão presentes. O perigo decorre da
própria dinâmica do processo eleitoral.
Já a probabilidade do direito se demonstra na medida em que a divulgação de
pesquisa fraudulenta é conduta gravíssima, definida como crime pelo art. 33, §4º,
da Lei nº 9.504/97, pelo qual podem ser responsabilizados os representantes
legais da empresa ou da entidade de pesquisa e do órgão veiculador, nos termos
do art. 35 da referida lei.
Em razão disso, a Resolução TSE nº 23.600 impõe àqueles que pretendem
impugnar as pesquisas registradas perante a Justiça Eleitoral um maior ônus
argumentativo, ao prever, no art. 16, §§ 1º-A e 1º-B, que:
Art. 16. O pedido de impugnação do registro de pesquisa deve ser
protocolizado por advogada ou advogado e autuado no Processo Judicial
Eletrônico (PJe), na classe Representação (Rp), a qual será processada na
forma da resolução do Tribunal Superior Eleitoral que dispõe sobre as
representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta.
§ 1º Demonstrados a plausibilidade do direito e o perigo de dano, pode ser
deferida liminar para suspender a divulgação dos resultados da pesquisa
impugnada ou para determinar que sejam incluídos esclarecimentos na
divulgação de seus resultados, cominando-se multa em caso de
descumprimento da tutela.
§ 1º-A. É ônus da(do) impugnante indicar, com objetividade e precisão, o
requisito faltante, a deficiência técnica ou o indício de manipulação que
fundamente pedido de não divulgação da pesquisa, sob pena de não
conhecimento.
§ 1º-B. Se for alegada deficiência técnica ou indício de manipulação da
pesquisa, a petição inicial deverá ser instruída com elementos que
demonstrem o fato ou conter requerimento de prazo para produção de

Num. 44162223 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345035700000043111633
Número do documento: 24102418345035700000043111633
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:34:57
prova técnica, às custas da parte autora, sob pena de não conhecimento,
observado o disposto no art. 91 do Código de Processo Civil, no caso do
Ministério Público Eleitoral.
§ 1º-C. O não conhecimento da impugnação, fundamentado nos §§ 1º-A e 1º-
B deste artigo ou em outras hipóteses de conduta temerária ou de má-fé,
acarretará a remessa de informações ao Ministério Público Eleitoral, para
apuração de eventual prática de crimes ou ilícitos eleitorais.

No caso em apreço, a impugnante não se desincumbiu desse ônus e, apesar de
afirmar que as supostas irregularidades apontadas afetam diretamente a
confiabilidade das pesquisas, não apontou indício de manipulação, não
demonstrou que a pesquisa padece de deficiência técnica e tampouco requereu a
produção de prova neste sentido.
Ademais, como bem apontado no recurso, nem a lei e nem a Resolução TSE nº
23.610/2019 vedam a realização de pesquisas por telefone, tampouco exigem a
indicação do banco de dados utilizado para a realização do levantamento.
A exigência da fonte pública dos dados limita-se àqueles utilizados para a
formação do plano amostral, o que foi cumprido pelo instituto. Exigir mais do
que isso é ilegal e teratológico.
Ante o exposto, entendendo presentes os requisitos autorizadores, voto por
DEFERIR a liminar requerida, para o fim de liberar a divulgação da pesquisa
eleitoral registrada sob nº PR-04376/2024.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44162223 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/10/2024 18:34:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102418345035700000043111633
Número do documento: 24102418345035700000043111633
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 16:34:57

EXTRATO DA ATA
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) Nº 0601182-79.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA ORIGINÁRIA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REDATOR
DESIGNADO: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - REQUERENTE: DATAMG
INSTITUTO DE PESQUISAS LTDA - Advogado do(a) REQUERENTE: FERNANDO TOSI
YOKOYAMA - PR0091949 - REQUERIDA: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR.
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte indeferiu o pedido de tutela, nos termos do voto do redator designado. Vencida
a relatora originária, que declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024